Tribunal: TJES
Processo: 5002909-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002909-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RODRIGO TEIXEIRA PINTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
2909
-
62
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE:
EMILY CRISTINA DE OLIVEIRA
DO
NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA:
M
M
.
JU
Í
Z
A
DE DIREITO
DA
5
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
EMILY CRISTINA DE OLIVEIRA
DO
NASCIMENTO
,
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal
praticado pel
a
M
M
.
Ju
í
z
a
de Direito da
5
ª Vara
Criminal de
Serra-
ES
,
que,
nos autos do processo nº 0005207-02.2021.8.08.0048,
mant
eve

a paciente
pres
a
preventivamente
pela suposta
prática d
o crime
de tráfico
de drogas.

Sustenta

a impetrante, em síntese,
que: I) em 07/04/2022 requereu com urgência a conversão da prisão preventiva em domiciliar ao juízo de piso e até a presente data não foi apreciado; II) a paciente é mãe e responsável pela criação de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, quais sejam, Yasmin de 11 (onze) anos,
S
amuel de 05 (cinco) anos
e
Lorenzo de 02 (dois) anos;
III) o art. 318, V, do CPP reza que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12
(doze)
anos de idade incompletos,
sendo a jurisprudência do STJ e STF favoráve
is

à concessão de
tal medida.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
conversão

da prisão preventiva
em

domiciliar,
confirmando-se a tutela no mérito.

D
ecisão negando o pedido
(ID 2437022).

Informações prestadas pela autoridade coatora
(ID 3811587).

Em Parecer, o
Parquet
opina pela prejudicialidade da impetração por superveniência de sentença condenatória, e, no mérito, pela denegação da ordem, manifestando que a análise da dependência dos menores deve ser realizada pelo juízo da execução da pena.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Após consulta processual realizada no
endereço eletrônico
deste Tribunal de Justiça nos autos originários, ve
rifi
c
a-se

que
a paciente foi presa em flagrante delito p
or
suposto cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
cuja prisão foi convertida em preventiva em Audiência de Custódia
realizada em 16/03/2021.

Q
uanto aos fatos,
extrai-
se

que:
“(...)
no dia 15 de março de 2021, por volta das 21h54min, após o recebimento de informações de Policiais Militares de Teixeira de Freitas/BA (87 CIPM), que se encontravam com a pessoa de Renan Vieira de Oliveira - detido no referido município baiano - tendo este informado que era locatário do apartamento nº 301, do Ed. Maricá, localizado na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, no Bairro Jardim da Penha,
M
unicípio de Vitória/ES, e que ali haveria uma quantidade significativa de drogas, Policiais Militares dirigiram-se até a referida residência a fim de averiguar o informe. Ao chegarem no local, os referidos Policiais foram recebidos pela denunciada, que informou na ocasião que Renan Vieira de Oliveira seria seu pai biológico e que as drogas teriam sido transportadas por ela própria para o apartamento nº 302 do Ed. Topázio, Bloco 3601-B, situado na Rua Rio Jucu, Bairro André Carloni, neste município. Os Policiais Militares e o Serviço Reservado da PMES dirigiram-se até o endereço indicado pela denunciada e localizaram no local 437 papelotes de cocaína, 10 tabletes de maconha, 247 buchas de maconha, 01 pedra de crack do tamanho aproximada de uma caixa de fósforo, 01 bucha de maconha do tamanho aproximada de uma caixa de fósforo, material para o embalo e 01 balança de precisão.
(...)”

R
egistr
a-se

h
aver

decisão proferida em
27/07/2021, na qual a
ilustre julgadora
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa da paciente,
assentando
que:

“
(...)
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos a gravidade da conduta e a maior periculosidade da paciente, evidenciadas pela
elevadíssima quantidade de entorpecentes apreendidos, tendo sido 437 (quatrocentos e trinta e sete) papelotes de cocaína, 247 (duzentos e quarenta e sete) buchas de maconha, 10 (dez) tabletes de maconha e, por fim, uma pedra de crack e uma bucha de maconha, ambos de tamanhos aproximados a uma caixa de fósforos.

Sendo assim,
a situação nos autos evidencia a excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, a oferecer riscos a sociedade e, principalmente, a seus filhos
, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar.

Outrossim,
a paciente foi presa com quantidade e variedade de drogas que indicam se tratar de pessoa já pertencente a organização criminosa.

Assim,
tudo indica a inutilidade de sua soltura
, a necessidade
premente de proteção dos cidadãos de bem, mas também a
imperiosa necessidade de garantia dos direitos de seus filhos, que foram submetidos à vida do crime sem ter escolhido este caminho
, o que evidencia a situação de risco grave, a merecer a intervenção do Estado.
(...)”
(grifei)

Posteriormente, em 27/10/2021, foi prolatada a
sentença
(não transitada em julgado)
,
na qual a magistrada julgou procedente a pretensão punitiva para condenar a denunciada
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
fixando em definitivo a
pena de reclusão de 05 (cinco) anos em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa
.

N
a ocasião, foi
novamente
negado à ré o
direito de recorrer em liberdade,
conquanto presentes
os r
equisitos da prisão preventiva,
sobretudo
o
relacionado à garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal.
C
omo argumento subsidiário,
considerou o juízo

que
a ré respondeu ao processo presa
e
com a condenação deverá continuar na mesma situação, considerando o regime inicial fixado e o entendimento do STF (HC 136385/SC).

Inicialmente, destaco que
as causas de pedir da presente
impetração encontra
m
-se prejudicad
as
, diante da superveniência de sentença penal condenatória que neg
ou

à
paciente o direito de recorrer em liberdade
e fixou-lhe regime inicial semiaberto
, na medida em que constitui novo título prisional.
Outrossim
, considerando que
a paciente
permaneceu
presa durante toda a instrução,
não há lógica em permitir, em sede de
habeas corpus
, que esta obtenha o benefício da prisão domiciliar.

Em prosseguimento
,
sabe-se
que a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), ao tratar da prisão domiciliar, refere-se à possibilidade de pessoa já condenada de cumprir a sua pena privativa de liberdade na própria residência, e, neste caso, é admitida apenas ao beneficiário do regime aberto (art. 117,
caput
, da LEP).

Por sua vez, o Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941) possibilita ao réu, em vez de permanecer em prisão preventiva, ficar recolhido em sua residência, mantendo-se a natureza de “prisão” - só pode se ausentar com autorização judicial, na forma do art. 317 do CPP -, nas hipóteses dispostas nos arts. 318 e 318-A do CPP, cabendo, de acordo com o art. 318-B, a aplicação concomitante de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Na espécie, diante da sentença não transitada em julgado, caberia a aplicação da norma d
o art. 318, V, do CPP,
segundo a
qual o juiz pode substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.”

Entretanto, a
nalisando a fundamentação concreta para a manutenção da segregação cautelar em sentença, evidenciada na elevadíssima quantidade
e variedade
d
as
droga
s
apreendida
s
, na
garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal,
não
se verifica
qualquer ilegalidade.

Também

não há justificativa para a
concessão
da cautelar de prisão domiciliar.
Muito e
mbora conste que
a paciente
seja
mãe de
03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade,
sendo
uma menina de
11 (onze)
e dois meninos de
05 (cinco) e 02 (dois) anos
de idade
,
o que, a princípio, autorizaria a medida,
não há provas de que
sua presença seja
imprescindível aos cuidados da prole,
além
de
haver
indícios de que a traficância ocorria na presença dos filhos.

A esse respeito, cabe esclarecer que os incisos III e V do art. 318 do Código de Processo Penal estabelecem, respectivamente, que a prisão preventiva poderá ser substituída quando “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência” e quando a agente for “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Ao interpretar o alcance do referido dispositivo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu ordem em
habeas corpus
coletivo para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. (...).” (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, publicado em 09/10/2018)

Assim, em que pese a Corte Suprema de Justiça tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, dentro do próprio julgado também foram especificadas as exceções que vedam a concessão do benefício, quais sejam, nas hipóteses de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça e de crimes contra seus descendentes (art. 318-A, I e II, do CPP), bem como em outras situações excepcionais fundamentadas pelo juízo, por exemplo, quando há evidências de que os menores estão expostos às práticas criminosas ou em situação de risco e insegurança.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHA MENOR DE DOZE ANOS. HIPÓTESE DE ENQUADRAMENTO NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O pedido de prisão domiciliar, fundamentada no art. 318 do CPP, foi negado porque a recorrente encontra-se dentre as situações excepcionais de indeferimento do referido benefício. Isso porque ela foi surpreendida armazenando quase 25 quilos de maconha embaixo de sua cama, onde reside com sua filha, o que demonstra a situação de vulnerabilidade da criança de 4 anos exposta ao tráfico de entorpecente no próprio domicílio. Destacou-se ainda "o fato de a paciente ter perpetrado o presente delito enquanto em gozo de liberdade provisória, o que demonstra sua propensão para a atividade ilícita". 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 157.938/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

No presente caso, diante da
ausência
de provas da
imprescind
ibilidade da paciente
aos cuidados d
a prole
,
bem ainda, na “
imperiosa necessidade de garantia dos direitos de seus filhos, que foram submetidos à vida do crime sem ter escolhido este caminho
”,
entendo por bem
DENEGAR
A
ORDEM.

É como me manifesto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRISÃO POR NOVO TÍTULO. PEDIDO PREJUDICADO. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS.
AUSÊNCIA
DE PROVAS DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA PROLE. POSSÍVEL EXPOSIÇÃO ÀS PRÁTICAS CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA.

1. As causas de pedir da presente impetração encontram-se prejudicadas, diante da superveniência de sentença penal condenatória que negou à paciente o direito de recorrer em liberdade e fixou-lhe regime inicial semiaberto, na medida em que constitui novo título prisional.

2. Analisando a fundamentação concreta para a manutenção da segregação cautelar em sentença, evidenciada na elevadíssima quantidade e variedade das drogas apreendidas, na
garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal,
não
se verifica
qualquer ilegalidade.

3. Não há justificativa para a concessão da cautelar de prisão domiciliar. Muito embora conste que a paciente
seja
mãe de
03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade,
sendo
uma menina de
11 (onze)
e dois meninos de
05 (cinco) e 02 (dois) anos
de idade
,
o que, a princípio, autorizaria a medida,
não há provas de que sua presença seja imprescindível aos cuidados da prole, além de haver indícios de que a traficância ocorria na presença dos filhos.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.